Tribunal: CARF
Processo: 18019.720478/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720478/2013-49
ACÓRDÃO
2302-004.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE NUNES SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas com instrução somente é admitida quando
comprovada por documentação hábil e idônea, capaz de demonstrar a
efetiva realização da despesa e o pagamento no respectivo ano-calendário.
Declaração extemporânea, desacompanhada de comprovantes de
pagamento, não é suficiente para afastar a glosa.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas somente é admitida quando comprovada
por documentação hábil e idônea que demonstre, de forma inequívoca, a
efetiva prestação do serviço e o correspondente desembolso financeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$ 4.694,00.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720478/2013-49
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 50/58):
Trata-se de impugnação protocolizada pelo contribuinte, contra Lançamento de
Ofício no 2012/839010754128840 relativo ao Exercício de 2012 Ano Calendário
2011 que resultou em crédito tributário no montante de R$ 44.721,49 , sendo R$
24.244,55 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita
2904), R$ 18.183,41 de Multa de Ofício e de R$ 2.293,53 de Juros de Mora,
calculados até 31/07/2013, conforme Notificação de Lançamento fls. 25/33.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 27/31, versando sobre as infrações de Dedução Indevida
de Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com Dependentes, Dedução
Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 19a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, mantendo a glosa a título de Dedução Indevida com Despesa de Instrução e
parcialmente a glosa da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
30.358,00.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 66/96), que devem ser reconhecidas as despesas com instrução,
anexa, para tanto, declarações dos colégios. Quanto às despesas médicas, anexa cheques, extratos
e declarações dos médicos/prestadores de serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720478/2013-49
3
1
MÉRITO
1.1 DESPESAS COM INSTRUÇÃO
A controvérsia refere-se à glosa do valor de R$ 5.916,46, correspondente ao limite
legal de dedução de despesas de instrução no ano-calendário de 2011, declarado pelo
contribuinte em favor de seus dependentes Marília e Marcos, relativamente a pagamentos
informados às instituições Escolas Reunidas do São Francisco Ltda. EPP e Sociedade Cultural de
Petrolina Ltda.
Conforme consta da Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte informou despesas
de instrução no valor de R$ 3.520,00 para cada um dos dependentes Marília e Marcos, atribuídas à
instituição Escolas Reunidas do São Francisco Ltda. EPP, bem como despesas no valor de R$
2.201,40 para cada um dos mesmos dependentes, vinculadas à instituição Sociedade Cultural de
Petrolina Ltda. O lançamento glosou o montante de R$ 5.916,46, correspondente ao limite
máximo dedutível no referido exercício.
No caso concreto, quando instado a comprovar as despesas, o contribuinte não
apresentou, na fase de impugnação, recibos, notas fiscais ou comprovantes bancários que
demonstrassem o efetivo pagamento das despesas de instrução no ano-calendário de 2011, razão
pela qual a glosa foi corretamente mantida pela autoridade lançadora.
Posteriormente, em seu recurso, foi juntada declaração emitida em 2018 pela
instituição Escolas Reunidas do São Francisco Ltda. EPP, informando o recebimento, no ano de
2011, do valor de R$ 3.875,00 por dependente, supostamente pago pela esposa do contribuinte
(Edna, sua dependente na DIRPF).
Todavia, referida declaração não se mostra apta a afastar a glosa. Trata-se de
documento extemporâneo, emitido vários anos após o ano-calendário objeto da fiscalização e
após o início do procedimento fiscal, desacompanhado de qualquer comprovação material do
efetivo pagamento, como recibos, notas fiscais ou comprovantes bancários. Ao contrário, as
declarações indicam o desembolso em nome de terceiro (Edna Soares).
Ademais, verifica-se divergência entre os valores informados na declaração da
instituição de ensino e aqueles originalmente declarados pelo contribuinte na Declaração de
Ajuste Anual, o que compromete a confiabilidade do documento apresentado. Ressalte-se, ainda,
que não foi apresentada qualquer documentação relativa às despesas informadas em favor da
instituição Sociedade Cultural de Petrolina Ltda..
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea “b”, da Lei n. 9.250, de 1995, e do art. 73 do
RIR/99, vigente à época, a dedução de despesas com instrução somente é admitida quando
devidamente comprovada por documentação hábil e idônea. O entendimento administrativo
consolidado é firme no sentido de que declarações unilaterais, emitidas posteriormente e
desacompanhadas de outros documentos (comprovantes de pagamento contemporâneos aos
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720478/2013-49
4
fatos, recibos), não são suficientes para comprovar despesas dedutíveis para fins de imposto sobre
a renda.
Dessa forma, diante da ausência de documentação hábil e idônea que comprove o
efetivo pagamento das despesas de instrução declaradas, mantenho a glosa.
1.2 DESPESAS MÉDICAS
No que tange à glosa de despesas médicas, remanesce o valor de R$ 30.358,00,
correspondente a despesas declaradas com prestadores pessoas físicas, glosadas pela autoridade
fiscal por ausência de comprovação do efetivo desembolso financeiro.
Conforme consignado na decisão de primeira instância, o contribuinte, na fase de
impugnação, apresentou apenas cópias de recibos emitidos pelos profissionais Marco Antônio de
Oliveira Gomes, CPF no 248.842.004-20, no valor total de R$ 17.800,00 (R$ 15.844,00 e R$
1.956,00), Rosemary Reis Monteiro, CPF no 427.687.804-72, no valor de R$ 6.304,00, e Ana Neuza
de Souza Moreira, CPF no 833.513.965-20, no valor de R$ 6.254,00.
A DRJ entendeu que os recibos, desacompanhados de documentos que
comprovassem o efetivo pagamento, não seriam suficientes para afastar a glosa, porquanto
caberia ao contribuinte demonstrar o desembolso financeiro mediante cheques nominais,
extratos bancários, transferências ou documentos equivalentes.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos extratos bancários
com a finalidade de demonstrar a compensação de cheques emitidos em favor dos prestadores de
serviços de saúde, buscando suprir a exigência apontada na decisão recorrida quanto à
comprovação do efetivo desembolso financeiro. Não obstante, não foi realizada a devida
correlação explícita entre cada cheque constante dos extratos bancários apresentados e os
respectivos recibos, limitando-se o recorrente a juntar documentação de forma genérica.
Cumpre observar que os extratos bancários, por si sós, não são suficientes para a
comprovação pretendida, uma vez que, conforme informado pelo próprio recorrente, os
pagamentos teriam sido efetuados por meio de cheques, e os extratos apresentados consignam
apenas os números dos cheques compensados, sem identificação do beneficiário. Assim, a simples
demonstração da compensação de cheques, desacompanhada de elementos que permitam
vincular cada pagamento ao respectivo prestador de serviço e ao recibo correspondente, não se
mostra apta a comprovar a efetiva realização das despesas médicas declaradas.
No conjunto probatório apresentado (e-fl. 85 e seguintes), constam três cheques no
valor de R$ 3.283,00, supostamente emitidos em favor da Clínica UNIC, com datas de 21/03/2011,
18/04/2011 e 18/05/2011; um cheque no valor de R$ 1.347,00, em favor do Laboratório Nicolau,
datado de 13/11/2011; dois cheques no valor de R$ 2.347,00, supostamente emitidos em favor de
Marco Antônio de Oliveira Gomes, com datas de 12/08/2011 e 12/11/2011; um cheque no valor
de R$ 2.347,00, emitido em favor de terceiro (XXX dos Santos), datado de 09/2011; e um cheque
no valor de R$ 150,00, em favor de Ana Paula Alves Ferreira, datado de 26/09/2011.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.371 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720478/2013-49
5
Entre os cheques apresentados, apenas os de números 000214 e 000211 (e-fls.
90/91), tendo como beneficiário Marco Antônio de Oliveira Gomes, mostram-se compatíveis em
valor com aqueles constantes dos recibos emitidos pelo referido profissional de saúde, no
montante de R$ 2.347,00 cada, conforme documentos acostados às e-fls. 17/20. Ademais, tais
cheques foram compensados em período coerente com o ano-calendário de 2011, permitindo
estabelecer vínculo razoável entre os documentos financeiros e as despesas médicas declaradas.
Em relação aos demais cheques apresentados, não foi possível identificar
correspondência segura entre os valores pagos, os beneficiários e os recibos juntados aos autos,
seja pela ausência de recibos compatíveis, seja pela inexistência de elementos que permitam
vincular, de forma inequívoca, os pagamentos aos serviços médicos declarados, razão pela qual
tais valores não podem ser reconhecidos como despesas dedutíveis.
Dessa forma, restando comprovado apenas o pagamento das despesas médicas
relativas ao prestador Marco Antônio de Oliveira Gomes, no valor total de R$ 4.694,00,
correspondente à soma dos dois cheques compatíveis apresentados, deve ser restabelecida a
dedução exclusivamente nesse montante, mantendo-se a glosa quanto ao valor remanescente.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$ 4.694,00.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 105
DF CARF MF
Original